Tribunal: TJDFT
Processo: 0733307-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelos agravados – Antônio Carlos Jacomo Costa – rejeitara a impugnação que formulara e deferira “a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor”, a quem debitara o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, fixando o seguinte: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e reconhecimento da abrangência nacional da coisa julgada; (ii) inexistência de litisconsorte passivo necessário entre a União e o Banco Central; (iii) competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) inocorrência da prescrição da pretensão executiva; (v) prescindibilidade de prévia liquidação do julgado; (vi) necessidade de realização de perícia contábil; (vii) a citação da instituição financeira na ação civil pública constitui o temo inicial para a incidência dos juros moratórios. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja: (i) reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (ii) subsidiariamente, que seja reconhecida a competência de uma das varas da comarca de Goiânia, que corresponde ao local em que o exequente reside; (iii) afirmada ilegitimidade ativa do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença, ante o fato de que o título executivo é originário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de modo que, sua eficácia é restrita aos limites da competência do aludido tribunal; (iv) reconhecida a ausência de interesse processual do agravado, ante o fato de que “o título exequendo não possui exigibilidade[1]”; (v) declarada a prescrição da pretensão executiva; (vi) afirmado o excesso de execução; (vii) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença; (viii) aferido se a operação retratada na cédula de crédito rural firmada pelo agravado e o diferencial postulado foram objeto de securitização, renegociação através do PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão para a União ou transferência para prejuízos/perdas, ou se o diferencial fora apartado em conta especial; (xi) no caso de eventual pagamento da diferença postulada, seja realizada “compensação com os créditos do conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas[2].” Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Sustentara que, a União e o Banco Central devem integram a composição passiva do executivo. Alegara que o débito exequendo fora objeto de cessão à União diante da autorização expressa albergada na Medida Provisória no 2.196/2001, de modo que o ente deve integrar o cumprimento de sentença na qualidade de litisconsórcio passivo necessário. Pontuara que, outrossim, o Banco Central deve ser inserido na angularidade passiva da execução, porquanto a cédula de crédito rural firmada pelo agravado integrara o programa PROAGRO administrado pelo banco público. Destacara que, demais disso, detém em face da União e do Banco Central direito de regresso circunstância que corrobora a necessidade de que sejam agregados à polaridade passiva do executivo. Defendera que, desse modo, deve ser reconhecida que a competência da Justiça Federal para processar e julgar o executivo, devendo ser encaminhando os autos para aquela justiça especializada. Apontara, demais disso, que a sentença exequenda é originária de ação civil pública que tramitara perante a Justiça Federal, sobejando inexorável a incompetência dessa justiça comum para conhecer do cumprimento de sentença formulado pelo agravado, tendo em vista que a abrangência do título executivo alcança apenas as localidades sob a competência do Tribunal Regional da 1a Região . Aduzira, outrossim, que o agravado possui domicílio no Município de Goiânia/GO, e considerando que a cédula de crédito rural fora concertada em agência do executado localizada na capital individualizada, a ação deve tramitar perante uma das Varas Cíveis daquela Comarca, por corresponder ao local em que reside o autor. Salientara, ainda, a ausência de interesse de agir do agravado, diante da inexigibilidade do título que aparelha o cumprimento de sentença. Consignara que “a operação reclamada foi contratada com índice que não sofreu correção de 84,32% ou 74,6% em março/abril de 1990, e, portanto, nenhum valor de diferencial é devido pelo banco[3]”. Consignara que, na hipótese, o agravado não realizara pagamento a maior não havendo em seu favor qualquer saldo passível de repetição, ficando patente a ausência de interesse processual. Acrescera que o valor do crédito executado individualizado pelo agravado afigura-se excessivo, porquanto não observara os parâmetros determinados no título executivo. Mencionara que, em consonância com a condenação exequenda “a metodologia correta a ser adotada para o recálculo é aplicar, tão somente, a diferença do valor que o Banco cobrou com o percentual de 84,32% para o percentual deferido judicialmente (41,28%), além da manutenção dos juros remuneratórios firmados[4].” Sublinhara que o agravado desconsiderara essa premissa com a finalidade de majorar o saldo devedor da operação na data de seu vencimento, de modo que ressoa equivocado o valor do crédito executado que individualizara. Pontificara que, em consonância com o título executivo, os juros de mora são de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01/2003), passando para 1% ao mês após essa data. Salientara que a União “está se valendo da medida recursal cabível para que[5]”seja aplicado ao caso a regra albergada no artigo 1o-F da Lei no 8.494/97, com redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Destacara que, considerando que a condenação retratada no título executivo fora solidária entre o Banco do Brasil, a União e o Banco Central, deve ser aplicado à hipótese os juros na forma prevista no preceito legal individualizado. Mencionara que a determinação inserta na decisão agravada quanto ao termo inicial dos juros de mora não guarda conformação com a regulação conferida aos acessórios pelo artigo 240 do Código de Processo Civil e artigo 405 do Código Civil, desafiando que seja revisto de forma a ser estabelecido que os juros que devem incrementar o aferido devem ter como termo inicial a data em que fora efetivada a citação na fase de execução da ação civil pública, pois é nesse instante que sua mora restara qualificada. Acentuara que as diferenças postuladas pelo agravado somente serão devidas se restar demostrado que foram utilizados recursos da caderneta de poupança na formalização do financiamento, que a operação estava ativa em março/1990 e, outrossim, que não ocorrera amortização pelo Seguro PROAGRO. Acrescera que deve ser confirmado, na hipótese, se a operação discutida nos autos do cumprimento de sentença e o respectivo diferencial postulado, foram objeto de securitização, alongamento de dívida, renegociação através do PESA – Programa Especial de Saneamento de Ativos, cessão à União na forma prevista pela Medida Provisória no 2.196/201, transferência para prejuízos/perdas ou destinação em conta especial. Registrara que, demais disso, caso se apure algum crédito em favor do agravado, deve ser realizada a compensação com os créditos relacionados à securitização, Pesa e cessão à União. Postulara, alfim, o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva[6]. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento individual de sentença coletiva, de natureza provisória, manejado em seu desfavor pelos agravados – Antônio Carlos Jacomo Costa – rejeitara a impugnação que formulara e deferira “a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor”, a quem debitara o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, fixando o seguinte: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese; (ii) inexistência de litisconsorte passivo necessário entre a União e o Banco Central; (iii) competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) inocorrência da prescrição da pretensão executiva; (v) prescindibilidade de prévia liquidação do julgado; (vi) necessidade de realização de perícia contábil; (vii) a citação da instituição financeira na ação civil pública constitui o temo inicial para a incidência dos juros moratórios. Objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, e, alfim, a definitiva reforma do provimento arrostado, para que seja: (i) reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (ii) subsidiariamente, que seja reconhecida a competência de uma das varas da comarca de Goiânia, que corresponde ao local em que o exequente reside; (iii) afirmada ilegitimidade ativa do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença, ante o fato de que o título executivo é originário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de modo que, sua eficácia é restrita aos limites da competência do aludido tribunal; (iv) reconhecida a ausência de interesse processual do agravado, ante o fato de que “o título exequendo não possui exigibilidade[7]”; (v) declarada a prescrição da pretensão executiva; (vi) afirmado o excesso de execução; (vii) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença; (viii) aferido se a operação retratada na cédula de crédito rural firmada pelo agravado e o diferencial postulado foram objeto de securitização, renegociação através do PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão para a União ou transferência para prejuízos/perdas, ou se o diferencial fora apartado em conta especial; (xi) no caso de eventual pagamento da diferença postulada, seja realizada “compensação com os créditos do conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas[8].” Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que resolvera, dentre outras questões, a competência para o processamento e julgamento do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor do agravante, da ausência de interesse processual do agravado, da subsistência de prescrição da pretensão, do termo inicial dos juros de mora a serem agregados ao débito, do excesso de execução e da necessidade de compensação caso seja aferida a existência de algum crédito em favor do agravado. Destarte, inicialmente procedo à análise da possibilidade de conhecimento do agravo, quanto ao tópico que resolvera a competência, haja vista que interposto em face de decisão que versa sobre a competência para processamento e julgamento do executivo que fora originariamente distribuída ao Juízo a quo. De conformidade com o procedimento que fora imprimido ao recurso de agravo pelo novo Código de Processo Civil, restara fixado que, em regra, será cabível agravo de instrumento somente nas hipóteses expressamente contempladas pela novel legislação (art. 1.015 NCPC). Ou seja, de forma a otimizar o procedimento e se consubstanciar em meio para se alcançar a rápida solução dos litígios, homenageando-se os princípios da efetividade, economia e celeridade processuais que estão amalgamados na gênese do processo como simples instrumento para realização do direito, a novel lei fixara rol taxativo das hipóteses que comportam agravo em face de decisões de natureza interlocutória proferidas no trânsito das ações de conhecimento. Consoante a nova regulação procedimental, somente será cabível doravante agravo nas hipóteses expressamente nomeadas pelo legislador, ante a inexistência de preclusão quanto às matérias resolvidas no ambiente do processo de conhecimento via de decisão interlocutória tornada impassível de devolução a reexame de imediato, o que encerra a salvaguarda correlata da irrecorribilidade, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 1.015 do estatuto processual vigente, verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De acordo com o contemplado por aludido dispositivo, doravante somente será cabível a interposição do agravo de instrumento nas hipóteses expressamente apontadas ou em outros casos expressamente referidos em lei. Ou seja, a decisão que não se emoldura no enquadramento contemplado pelo preceito em tela não pode ser hostilizada via de agravo instrumento, elidindo a possibilidade de restar acobertada pela preclusão, mas prevenindo-se, contudo, que o decidido, não ensejando a germinação de danos graves ou de difícil reparação à parte, nem se inserindo nas hipóteses legalmente individualizadas, não se transmude em instrumento para turvar o equacionamento do conflito de interesses estabelecido e retardar a elucidação do direito material controvertido. A despeito da regulação normativa textual, mediante interpretação lógico-sistemática do art. 1.015, inciso III e seu parágrafo único, do novo Estatuto Processual, afere-se que é viável e necessário que haja inserção da decisão que versa sobre competência no regime de recorribilidade estabelecido. Essa interpretação deriva do fato de que a competência do órgão jurisdicional é premissa genética da deflagração da relação processual e da prestação jurisdicional, porquanto é inviável que o juiz desprovido de competência processe e julgue qualquer demanda que lhe é apresentada. Sob essa realidade insofismável, a despeito de inexistir referência expressa em aludidos dispositivos quanto ao cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que versa sobre competência, é possível se deles extrair, mediante interpretação lógico-sistemática, a apreensão de que é cabível o manejo de agravo de instrumento em face de provimento que versa sobre competência. Ora, segundo o disposto no parágrafo único do preceito em tela, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, não tendo havido qualquer restrição quanto às decisões providas de caráter interlocutório passíveis de devolução a reexame no ambiente desses procedimentos (liquidação e cumprimento de sentença) e processos (inventário e execução) pela via do agravo de instrumento. Ou seja, no ambiente dos procedimentos e processos nomeados se afigura viável o manejo de agravo em face de decisão que versa sobre competência, inclusive porque não serão resolvidos mediante provimento de natureza meritória, ressalvada a natureza da sentença que resolve o processo sucessório. É que o parágrafo único do preceito não contemplara essa ressalva, tornando inviável que dele seja extraída essa restrição. A par desse argumento, sobeja o inserto no inciso III do dispositivo, que também versa sobre competência, ainda que proveniente de cláusula compromissória, mas que não deixa de tangenciar justamente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, que é seu trânsito por juízo provido de competência para dele conhecer. Portanto, se é cabível a interposição de agravo de instrumento quando se está debatendo competência no ambiente de processo de execução ou de cumprimento de sentença e também no ambiente de processo sucessório, esse mesmo regramento deve ser transposto para o processo de conhecimento, tornando viável a devolução a reexame, pela via do agravo de instrumento, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela, da decisão que versa sobre competência para processar e julgar ação cognitiva. Essa interpretação, ademais, não é inédita, sendo defendida por abalizada doutrina e precedentes que enfocaram a matéria. De relevante que, em precedente recente originário do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, fora sufragado esse mesmo posicionamento. Conquanto esse julgado não se traduza em precedente vinculante - até porque por ora é isolado -, sinaliza o entendimento que a Corte encarregada de ditar a derradeira interpretação do direito federal seguirá sobre a matéria, havendo, portanto, um argumento a mais para se sufragar o entendimento ora externado, tornando cabível o agravo de instrumento em face de decisão que dispõe sobre competência no ambiente de processo de conhecimento. A propósito, confira-se o aludido precedente: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Ademais, a par de aludido precedente, interpretando aludida disposição no exercício da competência institucional que lhe fora reservada pela Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmara o entendimento de que aludido preceptivo encerra regra de taxatividade mitigada, permitindo que, ainda que não esteja a matéria resolvida encartada nas situações expressamente pontuadas, a decisão que a elucida é possível ser devolvida a reexame via agravo de instrumento desde que seja passível de irradiar efeitos materiais imediatos, afetando o direito material ou afligindo prejuízos ou danos irreparáveis ou de improvável reparação às partes ou afetando o resultado útil do processo, conforme se afere do julgado paradigmático abaixo reproduzido, realizado sob a forma dos recursos repetitivos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra Documento: 1731786 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 19/12/2018 Página 1 de 10 Superior Tribunal de Justiça decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. ... 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. ... (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim é que, na espécie, dispondo a decisão devolvida a reexame sobre competência, pressuposto da prestação jurisdicional, conquanto matéria não inserta na textualidade do preceptivo que regula o recurso de agravo, enseja que seja reexaminada de imediato, sem qualquer modulação, no ambiente do agravo. Consoante pontuado, ainda que a incompetência não esteja inserta nas matérias expressamente pontuadas como passíveis de devolução imediata a reexame via agravo de instrumento, resolvida incidentalmente, legitima que seja enquadra nas situações que mitigam a taxatividade do dispositivo, sob pena de se macular o resultado útil do processo, obstando que seja definida qual o juiz competente para processar e julgar a ação, repercutindo até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo, A matéria, portanto, se enquadra no entendimento firmado pela Corte Superior, pois seu reexame somente ao final frustra a teleologia da relação processual, militando em descompasso com os princípios da celeridade e economia processuais e do resultado útil do processo, tornando viável que seja, então, devolvida a reexame e conhecida no ambiente do recurso de agravo. Alinhados esses argumentos, admito e conheço do agravo, passando a examinar as arguições formuladas pelo agravante. Conforme pontuado, cinge-se a controvérsia à aferição da legitimidade da decisão que, rejeitara a impugnação que formulara o agravante e deferira “a prova pericial na especialidade contábil, requerida pelo devedor”, a quem debitara o ônus de arcar com o pagamento dos honorários periciais, fixando o seguinte: (i) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese e reconhecimento da abrangência nacional da coisa julgada; (ii) inexistência de litisconsorte passivo necessário entre a União e o Banco Central; (iii) competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento de sentença; (iv) inocorrência da prescrição da pretensão executiva; (v) prescindibilidade de prévia liquidação do julgado; (vi) necessidade de realização de perícia contábil; (vii) a citação da instituição financeira na ação civil pública constitui o temo inicial para a incidência dos juros moratórios. De seu turno, almeja o agravante a reforma do provimento arrostado, para que seja: (i) reconhecida a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento do executivo; (ii) subsidiariamente, que seja reconhecida a competência de uma das varas da comarca de Goiânia, que corresponde ao local em que o exequente reside; (iii) afirmada ilegitimidade ativa do agravado para deflagrar o cumprimento de sentença, ante o fato de que o título executivo é originário do Tribunal Regional Federal da 1a Região, de modo que, sua eficácia é restrita aos limites da competência do aludido tribunal; (iv) reconhecida a ausência de interesse processual do agravado, ante o fato de que “o título exequendo não possui exigibilidade[9]”; (v) declarada a prescrição da pretensão executiva; (vi) afirmado o excesso de execução; (vii) fixado que juros de mora devem incidir somente a partir da intimação para o cumprimento de sentença; (viii) aferido se a operação retratada na cédula de crédito rural firmada pelo agravado e o diferencial postulado foram objeto de securitização, renegociação através do PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); cessão para a União ou transferência para prejuízos/perdas, ou se o diferencial fora apartado em conta especial; (xi) no caso de eventual pagamento da diferença postulada, seja realizada “compensação com os créditos do conglomerado, inclusive nos casos de Securitização, PESA, Cessão à União, outras cessões e transferência para perdas[10].” Registra-se, inicialmente, que, conquanto o provimento guerreado tenha determinado a realização de prova pericial e debitado ao agravante o ônus de arcar com o pagamento dos honorários da perícia, não há qualquer insurgência quanto ao tópico. Consignadas essas observações, conforme pontuado, o agravado maneja em desfavor do agravante cumprimento provisório individual de sentença lastreado na sentença coletiva advinda da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do agravado, do Banco Central do Brasil e da União Federal, a qual transitara no ambiente da Justiça Federal. Almeja o agravado, no cumprimento de sentença, forrar-se com a quantia correspondente à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários da cédula de crédito rural que concertara com o agravado, pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%. Consoante o decidido no ambiente da aludida ação coletiva, o Superior Tribunal de Justiça, provendo os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira em face da sentença que a resolvera, fixara que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, fora a variação do BTN, alcançando o percentual de 41,28%, condenando o agravado - Banco do Brasil S/A -, o Banco Central do Brasil e a União Federal, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas, originárias da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN correspondente ao período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Para ilustrar essa apreensão transcreve-se a ementa do acórdão que resolvera o aludido apelo especial - Resp no 1.319.232, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.” (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) Há que ser salientado que a União e o agravante aviaram embargos de divergência em face do decidido, sustentando o ente federado, em suma, a legalidade da aplicação dos índices de remuneração da caderneta de poupança para compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, demandando o banco a elisão da condenação sucumbencial contemplada pelo julgado originário. Os recursos foram providos para se determinar que nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora são devidos a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, outrossim, para afastar a condenação das instituições ao pagamento de honorários advocatícios. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de ‘Fazenda Pública’ a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.” (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) Destaque-se que o Banco do Brasil aviara embargos de declaração em face do aludido acórdão, que resolvera os Embargos de Divergência, os quais não foram municiados de efeito suspensivo, legitimando a retomada do curso procedimental. Destarte, no concernente à inclusão da União e do Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sob o pretexto de que se trata de litisconsórcio necessário, haja vista que foram alcançados pela condenação na ação civil pública individualizada, aludida alegação carece de lastro legal. De conformidade com o voto da eminente Ministra Relatora que resolvera a ação civil pública no 94008514-1, a condenação de pagar aos mutuários as diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), em cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, fora imposta ao Banco do Brasil, à União e ao Banco Central de forma solidária. Segundo se infere do provimento colegiado, a despeito de a condenação decorrer de relação jurídica de direito privado estabelecida entre os mutuários e o Banco do Brasil, a responsabilidade solidária da União decorrera das políticas públicas que estabelecera, ao passo que a responsabilidade do Banco Central decorrera de comunicado expedido às instituições financeiras quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado na caderneta de poupança. Sob essa ótica, ressoa impassível que poderia o agravante aviar o cumprimento de sentença em desfavor das três entidades alcançadas pela condenação ou em desfavor de apenas uma delas. Conforme pontuado, a condenação fora imposta de forma solidária, de modo que o credor pode exigir e receber de qualquer devedor a integralidade da dívida comum, conforme previsão albergada no artigo 264 do Código Civil[11]. Sob essa ótica, fica patente que, diferentemente do que assentara o provimento vergastado, não se qualifica, na hipótese, a existência de litisconsórcio passivo necessário. Como inerente à solidariedade, ao credor assiste a faculdade de demandar a realização da obrigação de um ou de todos os coobrigados, e essa franquia deriva de previsão legal. Inexiste, entre coobrigados solidários, sequer situação que legitime a formação de litisconsórcio passivo necessário se o credor optara por executar apenas um dos obrigados. De acordo com a regra albergada no artigo 114 do Código de Processo Civil, duas são as razões para a formação do litisconsórcio passivo necessário: (I) a primeira, advém de imposição legal, ou seja, a necessidade decorre da simples vontade da lei; (II) a segunda decorre da natureza incindível da relação jurídica de direito material. Nenhuma dessas situações se divisa na espécie, tornando inviável se cogitar da necessidade de os entes especificados integrarem a relação processual como litisconsorte passivo necessário. Discorrendo sobre o litisconsórcio necessário decorrente da natureza da relação jurídica debatida na lide, Nelson Nery Júnior pontifica que “todos os partícipes de um contrato, para a ação anulatória do mesmo contrato, porque a sentença que decidir a lide não poderá anular o contrato para um dos contratantes e declará-lo válido para os demais que eventualmente não estivessem no processo como partes.”[12] Nesse mesmo sentido leciona Antônio Cláudio da Costa Machado, que sobre a matéria alinha que “a necessariedade decorre da natureza incindível da relação jurídica, incindibilidade caracterizada pelo fato da relação jurídica material corresponder a um bloco, a uma unidade, que não pode ser quebrada ou dividida para ser levada a juízo[13].” Destarte, não se vislumbrando hipótese apta a ensejar a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que não incidente na espécie qualquer imposição legal nesse sentido, se divisando hipótese tão somente de solidariedade, inviável a ampliação subjetiva da relação processual em sede de cumprimento de sentença, pois assiste ao agravante a faculdade de acionar o agravado de forma isolada, ou, se houvesse assim manifestado, em litisconsórcio passivo facultativo com a União e o Banco Central. A solidariedade, encerrando a faculdade de o credor exigir o cumprimento da prestação de um ou de todos os obrigados solidários, não se confunde com a hipótese de litisconsorte necessário, implicando, em verdade, litisconsórcio facultativo a ser formado a critério dele. Destaca-se, por conseguinte, que, não havendo o agravante inserido a União e o Banco Central na angularidade passiva do cumprimento de sentença, sobeja inexorável a competência do juízo a quo e desta Justiça Comum para processamento do cumprimento de sentença que lhe fora distribuído, porquanto não se fazem presentes as hipóteses de competência da Justiça Federal, consoante apregoado pelo artigo 109 da Constituição Federal, notadamente porque a competência dessa justiça especializada é ratione personae. Conseguintemente, aviado o cumprimento de sentença somente em face de um devedor, que, a seu turno, tem foro na Justiça Comum, não se afigura viável a realização de alteração na composição subjetiva do cumprimento individual de sentença e tampouco a declinação da competência para processamento do cumprimento de sentença, à medida em que, em se tratando de obrigação solidária que não irradia situação de litisconsórcio necessário, não pode o juiz impor ao credor que acione todos os coobrigados. Assim, aliás, vem se manifestando em uníssono essa Corte de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AJUIZAMENTO CONTRA BANCO DO BRASIL, UNIÃO E BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DÍVIDA SOLIDÁRIA. DEMANDA CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ESCOLHA DO CREDOR. ART. 275, CC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ABSOLUTA E SUBJETIVA. RATIONE PERSONAE. AUSÊNCIA DE PESSOAS ELENCADAS NO ART. 109, I, CF. DESLOCAMENTO PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. 1. Em agravo de instrumento, não se conhece de questões que não foram sequer tangenciadas na contestação apresentada pelo agravante na instância de origem, não podendo ser examinadas de forma inédita em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. 2. Em se tratando de liquidação individual provisória que tem por objeto a sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 00.94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, da União e do Banco Central do Brasil, e que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, optando os autores por ajuizar a liquidação individual somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, sociedade de economia que tem foro na Justiça Comum Estadual, descabe falar em competência da Justiça Federal para processar e julgar a liquidação individual de sentença. Inteligência da Súmula 508 do STF. 3. Nos termos do artigo 109, I, da CF, aos juízes federais compete processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho’. A competência prevista no mencionado dispositivo constitucional é de índole absoluta e subjetiva, fixada em razão da pessoa da parte - ratione personae. Assim, estando presentes quaisquer das pessoas elencadas, a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Via reversa, ausentes as pessoas ali mencionadas, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4. Verificando-se que o polo passivo da demanda coletiva que tramitou na Justiça Federal não se tratou de litisconsórcio, mas sim facultativo, decorrente de solidariedade, os credores individuais não estão obrigados a ajuizar sua liquidação individual contra todos os devedores solidários conjuntamente. 5. Sendo os documentos e planilhas anexados à inicial hábeis a indicar a necessidade e a utilidade da fase de liquidação individual de sentença coletiva, além da adequação da via eleita, na medida em que demonstram a pactuação da cédula de crédito rural e apontam a aplicação de correção monetária em percentual superior ao efetivamente devido, não há que se falar em falta de interesse de agir do credor. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.” (Acórdão no 1242570, 07266874020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. IDONEIDADE DO MEIO ESCOLHIDO. CDC. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÃMICA. NECESSIDADE. PECULIARIDADES DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. PRECEDENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. FLUÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. 2.1 Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.2 Note-se que eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. (...) 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão no 1244485, 07026198920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. 1. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral prevista no art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou. 2. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inc. I, da Constituição Federal, conforme consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ. 3. Segundo o Enunciado da Súmula 556 do Supremo Tribunal Federal, "é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista." Assim, constatada a ausência do interesse de pessoa ou matéria sujeita ao foro federal, compete à Justiça Comum processar e julgar a liquidação da sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, requerida exclusivamente em desfavor do Banco do Brasil S.A. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1113497, 07062718520188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2018, publicado no DJE: 8/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Então, afigura-se inexorável a competência da Justiça comum para o processamento e julgamento do executivo manejado pelo agravado. No tocante, ao aduzido pelo agravante acerca da competência de uma das varas da comarca de Goiânia/GO, que corresponde ao local em que o exequente reside, aludida alegação afigura-se desprovida de lastro legal. Segundo se infere do provimento colegiado, fica patente que a condenação decorrera de relação jurídica de direito privado estabelecida entre o mutuário e o Banco do Brasil positivada na cédula rural pignoratícia e hipotecária exibida nos autos da ação principal. Sob essa ótica, há que se registrar que o relacionamento havido entre as partes não se sujeita à égide do Código de Defesa do Consumidor. É que, conquanto atue o agravante como fornecedor de serviços bancários e crédito, o agravado não se enquadra como consumidor. De conformidade com a argumentação que alinhara e içara como estofo da pretensão que formulara, apura-se que é agropecuarista e produtor rural e contratara os serviços fomentados pelo agravante única e exclusivamente com a finalidade de incrementar sua própria atividade, consubstanciada na produção agrícola. Neste diapasão, utilizara-se do crédito fomentado pelo agravante, conseguintemente, como insumo para o incremento de suas operações rurais, e não como serviço para seu consumo como destinatário final. De outro vértice, não haveria como se reconhecer a alegada vulnerabilidade técnica do agravado, pois, consoante restara patenteado, o mútuo contratado se destinara ao fomento de suas atividades agrícolas, induzindo à apreensão de que tinha plena ciência da sua destinação, e, outrossim, a apreensão das condições acordadas não demandava conhecimentos especiais que dificultavam ou impossibilitam sua aferição correta, obstando que seja reconhecida sua desvantagem técnica ou material. Do mesmo modo, não se vislumbra hipossuficiência econômica do agravante apta a colocá-lo em situação de inferioridade ou fragilidade perante o agravado nem mesmo vulnerabilidade jurídica que os impeça de terem acesso às provas e à defesa técnica necessárias à demonstração do direito aventado. É que no caso em testilha, considerando que o agravado é produtor rural, contratara o crédito em comento com o fito de fomentar, como mais um insumo, as suas atividades rurais. Sob qualquer prisma, portanto, inviável que seja dispensado ao agravado tratamento diferenciado com lastro em eventual inferioridade técnica ou jurídica, sobrelevando, ademais, que o mútuo destinara-se a implementar sua atividade econômica, tornando inviável que seja qualificado como consumidor na dicção legal em conformidade com a teoria finalista encartada pelo legislador de consumo (CDC, Art. 2o). Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. LIQUIDEZ DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CUMULAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final insculpida no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (...)” (Acórdão no 1327236, 07353117520198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CARACTERIZADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese dos autos não contempla matéria disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor. 1.1. A relação jurídica foi instrumentalizada através de empréstimo de mútuo, destinado a fornecer crédito, através de cédula de crédito rural, com o fim de obter insumo para a atividade de produtor rural, para propiciar aumento de ganhos. 2. Diante deste panorama, não se verifica a incidência do regramento do CDC, em razão do produtor rural, quando firma contrato de mútuo, através de cédula de crédito rural, não se qualificar como consumidor final. 3. Portanto, descabe a aplicação do CDC para a resolução desta questão jurídica, qual seja, a delimitação da competência para julgar a ação de execução, originária em cédula de crédito rural, em razão do devedor não poder ser equiparado a consumidor. 4. Em se tratando de execução de dívidas oriundas de cédulas de crédito rural, constitui faculdade atribuída ao credor, o ajuizamento da ação no foro do domicílio do devedor, no foro de eleição constante do título executivo ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos (art. 781, inc. I, do CPC). 5. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1281263 07081679520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.8514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. DIFERENÇAS ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - IPC E BÔNUS DO TESOURO NACIONAL - BTN. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO. 1. Não se aplica o regime jurídico consumerista à relação jurídica travada entre produtor rural e instituição financeira quando o crédito rural concedido por esta àquele é utilizado para o fomento da atividade produtiva. (...)4. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1267108, 07195394320178070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. 1. Tratando-se o devedor de produtor rural que adquire crédito para fomento da sua atividade econômica, não se caracteriza como consumidor, de modo que, não havendo relação de consumo, não incide o CDC. 2. Os embargos à monitória fundados em alegação de excesso de execução devem indicar desde logo o valor que se entende devido, sob pena de não conhecimento (art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC). Não havendo tal indicação, é inútil a produção da prova pericial, pois a matéria sequer deve ser conhecida. 3. A simples interposição de recurso, sem estar evidenciado manifesto caráter protelatório, não configura litigância de má-fé. 4. Apelo não provido.” (Acórdão no 1212210, 07060279020178070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deflui do aduzido, então, que a relação estabelecida não qualifica-se como relação de consumo, não sujeitando-se, em consequência, ao regrado pelo Código de Defesa o Consumidor. A seu turno, consoante pontuado, da natureza da pretensão formulada, infere-se que a ação principal tem como objeto a cobrança das diferenças resultantes da aplicação, a título de correção monetária, do IPC (na ordem de 84,32%), ao invés do BTN (de 41,28%), na cédula de crédito rural no mês de março de 1990 concertada pelo agravante com o agravado. O agravado reside na cidade de Goiânia/GO e o agravante, de sua parte, é sediado nesta capital federal. Diante dessas circunstâncias de fato, a competência para processar e julgar a ação deve ser fixada de acordo com a regra segundo a qual a pessoa jurídica deve ser acionada no local em que é sediada, albergada no art. 53, inciso III, alínea ‘a’, do estatuto processual[14], tendo em vista que da leitura atenta das cédulas rurais não fora estabelecida cláusula de eleição. Ademais, o agravante é instituição financeira de grande porte e, conquanto possua agência bancária no município no qual reside o agravante, encontra-se sediado no Distrito Federal. O trânsito da ação aviada em seu desfavor no foro desta capital ou naquele correspondente ao domicílio do agravado lhe é, portanto, indiferente, não lhe ensejando nenhum gravame ou dificuldade para a formulação da sua defesa. Consequentemente, em estando a ação que é promovida pelo agravado volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara à maior em favor do agravante, emoldura-se, por óbvio, no preceituado por aludido dispositivo, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada. Assinala-se que o almejado pelo legislador fora justamente facilitar ao lesado por ato ilícito o acesso ao Judiciário como forma de viabilizar a recomposição do seu patrimônio material ou imaterial. Há que ser registrado, outrossim, que, optando o agravado por acionar o agravante no foro em que está sediada a instituição financeira, sua pretensão obviamente se insere dentro dos privilégios processuais que lhe são assegurados. Ora, se reputara como mais apropriado e adequado à defesa dos seus interesses e direitos o foro desta capital federal, evidentemente sopesara os ônus e bônus que daí lhe advirão, devendo ser prestigiada a opção manifestada pelo agravado como forma de materialização do enunciado estampado no dispositivo legal invocado. Sob esses argumentos, argumentação aduzida pelo agravante não está revestida de relevância, notadamente porque a regra que lhe assegura o direito de acionar no foro correspondente à sede de réu deve ser interpretada em seu favor, e não em desconformidade com seus interesses e com a opção que manifestara ao aviar a demanda que ajuizara em desfavor do agravante. Sobreleva pontuar, outrossim, que, na exata tradução do regramento que está inserto no artigo 16 da Lei da de Ação Civil Pública – Lei no 7. 347/85 -, que regula e pauta os efeitos e o alcance da sentença que resolve a ação civil pública, a sentença que resolve a ação civil pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, conforme se afere da sua literalidade: “Art. 16 – A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.” Do estampado no dispositivo em tela deriva a constatação de que, conquanto assegurando eficácia erga omnes à sentença que resolve a ação civil pública, o legislador limitara sua eficácia e seu alcance aos limites da competência territorial do órgão do qual emergira. Ou seja, de acordo com o referido dispositivo, a eficácia e o alcance do julgado, conquanto resolvendo e emergindo de ação coletiva, limitam-se e pautam-se pela competência territorial detida pelo órgão julgador. A exegese literal do aludido dispositivo resultara da apreensão de que as regras que pautam a competência dos órgãos judiciais são de ordem pública e volvidas à racionalização do alcance do poder jurisdicional que lhe é conferido. A implicação imediata dessa constatação é que nenhum Juiz pode exercer jurisdição fora do território compreendido na área de abrangência da competência que lhe é conferida. Daí porque o mero fato de ter sido conferida eficácia erga omnes ao julgado que resolvera a ação civil pública não poderia implicar a agregação de abrangência nacional ao decidido. É que, segundo o alinhado no dispositivo, a eficácia assegurada ao julgado, conquanto abrangente e indistinta, é limitada pela competência territorial ao órgão prolator. Ocorre que, em análise do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça, revendo seu posicionamento, concluíra que a abrangência nacional da sentença coletiva que elucida direito do consumidor não deve ser limitada pelos lindes geográficos do órgão prolator. Com efeito, a ilustrada Corte Superior, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade da sua aplicação, revisara o posicionamento até então defendido para definir, a partir do ponderado cotejo entre o estabelecido pelos artigos 93 e 103 do Código de Defesa do Consumidor, que os efeitos e a eficácia da sentença civil que resolve a ação civil coletiva originária de direito do consumidor, por não se confundirem com as regras de competência, não estão circunscritos aos limites geográficos do órgão prolator do decisório, mas, sim, aos limites objetivos e subjetivos do que fora decidido coletivamente, conforme atesta o julgados adiante ementado: “DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011) Aludido entendimento derivara do cotejo dos institutos da competência territorial e da eficácia da coisa julgada, resultando na apreensão de que o alcance da sentença coletiva não pode ficar restrito aos limites geográficos da competência do órgão julgador, sob pena de se criar situação teratológica. É que o atributo inerente à coisa julgada não pode ser limitado pela competência geográfica do órgão julgador, sob pena de valer em determinado estado e não estar revestida de eficácia em outro, o que não se compreende nos predicados de imutabilidade e irrecorribilidade que lhe são assegurados (CPC, art. 467). Esse entendimento se amolda perfeitamente à espécie em tela, pois não se afigura coerente que a obrigação imposta às rés seja limitada ao território compreendido pela jurisdição de que emanara, sob pena de se criar a situação teratológica de, ultrapassados os limites geográficos locais, ficarem desobrigadas de cumprir o cominado. O entendimento estratificado no julgado adiante sumariado, ademais, é atualmente perfilhado em uníssono pela Corte Superior de Justiça, conforme atesta o aresto adiante sumariado: “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA. VÍCIO CONFIGURADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS CONSTANTES DE SEMELHANTE AÇÃO POPULAR. COISA JULGADA. EFICÁCIA ERGA OMNES. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Esta Corte, responsável por uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, admite, excepcionalmente, a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando constatada a existência de erro de premissa no julgado embargado, além de erro material e das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação do substituído, independentemente da competência do órgão prolator da decisão. Não fosse assim, haveria graves limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir. 3. Em recurso representativo da controvérsia, a Corte Especial do STJ firmou a orientação de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474 do CPC e 93 e 103 do CDC)" (REsp 1.243.887/PR, Rel.Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, em 19/10/2011, DJe 12/12/2011). 4.Precedentes: AgInt no REsp 1.733.419/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/8/2018; AgInt no REsp 1.568.705/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2016; EDcl no REsp 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp 1.380.787/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/8/2014, DJe 2/9/2014. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para extinguir sem resolução do mérito a ação popular, tendo em vista o trânsito em julgado da Ação Civil Pública n. 0001627-48.1993.4.05.8200.” (EDcl no REsp 1272491/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) Convém salientar, ademais, que o Código de Defesa do Consumidor, ao ser editado posteriormente à Lei da Ação Civil Pública e ampliar o espectro de incidência da ação coletiva, permitindo que a demanda tenha por objeto qualquer espécie de questão derivada do direito do consumidor, desde que se emoldure nas conceituações de interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, permitira a absoluta integração e complementaridade entre ambos os diplomas legais, ao determinar, em seu artigo 117, a inserção do artigo 21 à Lei no 7.357/85. Confira-se, a propósito, a redação do aludido dispositivo: “Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da Lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor.” Da conjugação dos dispositivos reproduzidos conclui-se, pois, que a norma inserida no artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública, mesmo após a modificação determinada pela Lei no 9.494/97, deve ter interpretação ponderada com o alcance objetivo da pretensão formulada sob formato coletivo e com seu alcance subjetivo. Em suma, a limitação não se aplica às lides coletivas originárias do direito do consumidor, à medida que o Código de Defesa do Consumidor, ao dispor sobre a eficácia erga omnes da sentença, estabelecera que alcança todas as vítimas do dano. Conseguintemente, a abrangência do julgado que resolve a ação coletiva derivada do direito do consumidor, irradiando efeitos erga omnes, não está limitada à competência territorial do órgão prolator do decisório. E isso se verifica porque o artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, atinado com o fim precípuo das ações coletivas, assim previra: “Art. 103. Nas ações coletivas de que trata este Código, a sentença fará coisa julgada: (omissis) III – erga omnes, apenas no caso de procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso III do parágrafo único do artigo 81.” Essa exegese se estende à ação coletiva que não depõe sobre direito do consumidor, pois inviável que seja sujeita a exegese diversa. Destarte, a eficácia erga omnes da sentença coletiva, ao revés do salientado pelo normativo inserto na Lei da Ação Civil Pública, não é limitada pela abrangência territorial do prolator da sentença em se tratando de demanda que versa sobre direito do consumidor e destinado à sua tutela. Isso decorre da apreensão de que, ao valer contra todos, a abrangência do decidido deve ser aferida pela extensão dos danos e pela qualidade dos titulares do direito reconhecido que foram substituídos processualmente, conclusão que, portanto, converge com a necessidade de que as pretensões formuladas contra as rés devem ser empreendidas em âmbito nacional, de modo a proteger todos os consumidores usuários dos serviços prestados pelas rés. Destarte, a eficácia material da sentença coletiva originária ou não de direito do consumidor e destinada à sua tutela, não estando limitada pela competência territorial ostentada pelo órgão prolator, mas pela extensão dos danos (alcance objetivo) e pela qualidade dos titulares dos direitos discutidos (alcance subjetivo), deve alcançar todos os substituídos processualmente, ainda que sejam domiciliados fora da área compreendida pela competência territorial ordinariamente assegurada ao órgão jurisdicional. A alusão à eficácia erga omnes do julgado deve ser interpretada, portanto, na exata expressão do dispositivo consumerista trasladado, sob pena de vulneração do microssistema que regulamenta os direitos do consumidor e do próprio desiderato da ação coletiva. Outrossim, deve ser rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pelo agravante sob o fundamento da inexigibilidade do título que aparelha o cumprimento de sentença que depende da realização de cálculos para a aferição de eventual crédito em favor do agravado. Como de comezinha sabença, consubstancia verdadeiro truísmo que a ação qualifica direito subjetivo público resguardado a todos como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição que fora alçado à qualidade de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, XXXV), afigurando-se suficiente à caracterização do interesse de agir a aferição da adequação do instrumento processual manejado para obtenção da prestação almejada, da utilidade da pretensão deduzida e da necessidade de intervenção judicial para sua obtenção. Assim é que, alinhados esses substratos e aferida a adequação da pretensão formulada, a necessidade da interseção judicial para obtenção da prestação e sua utilidade material, tem-se que a extinção do processo por carência da ação resta desprovida de estofo jurídico passível de lhe assegurar eficácia. Com efeito, o interesse de agir, enquanto condição da ação, deve ser aferido à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada em nosso ordenamento jurídico. É que, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado a qualquer prova do direito postulado em juízo, constituindo direito autônomo e abstrato, ensejando que as condições da ação, dentre elas o interesse de agir, não se subordinam ou confundem com a análise de mérito do direito evocado. Assim, para que se possam identificar as condições da ação, no particular ao interesse de agir, basta aferir se o instrumento eleito pelo autor é necessário, útil adequado à obtenção da tutela jurisdicional necessário útil adequado almejada. E isso porque o legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação. Assim é que o direito subjetivo público de ação não se amálgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido. Ao apreciar essas considerações, inexiste divergência nesta egrégia Corte Distrital quanto à imperiosidade de que a via eleita seja adequada ao fim a que se propõe, sob cominação de extinção da ação diante da ausência de interesse de agir, consoante testifica o precedente adiante ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. CONTRIBUIÇÃO VERTIDA PELO PATROCINADOR EM DECORRÊNCIA DE DEMANDA TRABALHISTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 2. Este egrégio Tribunal de Justiça tem firmado posicionamento no sentido de ser inadequada a ação de consignação em pagamento proposta por entidade privada de previdência complementar com a finalidade de se exonerar da revisão de benefícios, após ter recebido do patrocinador contribuições decorrentes de condenação em reclamação trabalhista. Precedentes. 3. Restou evidenciado que a pretensão consignatória no presente caso tem a finalidade de exonerar a entidade da revisão de benefícios após ter recebido, do patrocinador, contribuições decorrentes de condenação em reclamação trabalhista, o que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 335 do Código Civil. 4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1203638, 00085034520178070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019) Assim é que, em princípio, formulada a pretensão via de peça apta tecnicamente, afigurando-se a prestação almejada útil e necessária ao autor e adequado o instrumento manejado, os pressupostos processuais e condições da ação se aperfeiçoam, determinando a deflagração da relação processual. A subsistência ou insubsistência do direito material invocado, sob essa realidade, encerram matéria reservada exclusivamente ao mérito, obstando que seja colocado termo à ação sob o fundamento da ausência de interesse de agir. Lado outro, cuidando-se de casos em que o instrumento processual não se demonstra estritamente necessário, efetivamente útil e processualmente adequado, a ação ressoará carente lastro processual, inviabilizando-se o enfrentamento do mérito que seguir-se-ia. No caso, a situação enseja a apreensão de que o instrumento formulado é carente de utilidade e não era necessário para obtenção da prestação almejada. Conforme pontuado, a pretensão encontra-se volvida ao cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 94008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal em seu desfavor, do Banco Central do Brasil e da União Federal. Esclarecera que o resolvido no ambiente da ação coletiva condenara os entes individualizados ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas, na correção dos débitos originários de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990. Ora, diante do entendimento já pacificado pela Corte Superior, notadamente porque firmado em ambiente de precedente qualificado e, portanto, vinculante, soa impassível e inafastável a subsistência de interesse processual volvido à execução individual dos valores pretendidos. Nesse sentido, no próprio REsp 1438263/SP, assentou-se que conforme “a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.” (Tema 724). Aliás, conquanto estivessem a tratar de hipótese alusiva à legitimidade, houve extensão quanto ao próprio interesse de agir, uma vez que abarcara irrestritamente a “todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente” (Tema. 948). Essa realidade confere, destarte, lastro para atestar a presença dos elementos fundantes do interesse de agir do agravado. Refutadas, então, as preliminares da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, incompetência do juízo, alcance da eficácia do título executivo e ausência de interesse processual, sobeja aferir a alegada ocorrência de prescrição da pretensão executiva. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a cédula de crédito rural fora firmada pelo agravado, com vencimento em 05 de agosto de 1990[15]. Com efeito, a cédula de crédito rural pignoratícia é regulada pelo Decreto-Lei no 167/67, que, em seu artigo 60[16], dispõe que se aplicam à cédula de crédito rural as normas de direito cambial estabelecidas pela Lei Uniforme (Convenção de Genebra). Destarte, ante a disciplina legal à qual está sujeita a cédula de crédito rural, em se tratando de pretensão destinada à percepção de importe retratado em cédula de crédito rural, o prazo prescricional incidente na espécie é de 03 (três) anos, contados do vencimento do título, consoante emerge do artigo 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil[17]. Há que ser frisado que a Lei Uniforme[18], aplicável à cédula de crédito rural, também fixara o prazo de três para o exercício da pretensão executiva. Destarte, ante a previsão consignada tanto pela lei especial como pelo Código Civil, ressoa impassível que aplica-se à cédula de crédito rural o interregno prescricional trienal. Ocorre, contudo, que essa previsão legal não se aplica na hipótese. É que, conforme pontuado, a pretensão executiva formulada pelo agravado é aparelhada em sentença coletiva proferida em ação civil pública, não derivando, ao invés do sugerido pelo agravante, de pretensão somente agora aviada. É indubitável que o caso vertente trata de prescrição quinquenal, cujo termo inicial coincide com o trânsito em julgado da sentença da ação coletiva que aparelha a pretensão. A egrégia Corte Superior de Justiça, à qual, assinale-se, está conferida a competência de zelar pela uniformidade da aplicação e interpretação do direito federal, firmou entendimento no sentido de considerar que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, cujo termo inicial, a seu turno, é a data do aperfeiçoamento do trânsito em julgado do provimento traduzido em título, consoante testificam os arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.” (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE ARESTOS. 1. Como se pode observar, a decisão monocrática e os acórdãos que a confirmaram entenderam, na esteira do posicionamento da Segunda Seção desta Corte Superior, em julgamento de Recurso Especial repetitivo, que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública é de 5 (cinco) anos, aplicado tanto à ação civil pública de conhecimento quanto às execuções individuais respectivas, nos termos da Súmula 150/STF. 2. Por sua vez, o primeiro acórdão apontado como paradigma tratou de execução de sentença transitada em julgada, cujo teor determinou a incidência de juros até o efetivo pagamento da dívida. No caso, entendeu-se que, em havendo a sentença exequenda determinado a incidência dos juros moratórios até o efetivo pagamento do precatório, a sua inobservância em sede de embargos implica violação da coisa julgada. 3. Não há semelhança entre as situações fáticas em que a regra processual, sobre cuja aplicação se diverge, está sendo aplicada. A regra processual da imutabilidade da coisa julgada, no acórdão embargado, foi considerada no contexto do exame de questão prejudicial de mérito (prescrição) e, por óbvio, não foi considerada, por não se vislumbrar limite objetivo da coisa julgada em relação ao que não seja dispositivo do julgado. Noutro giro, a mesma regra processual, no acórdão apontado como paradigma, foi aplicada por se tratar de caso em que se fixou, no dispositivo sentencial, o termo ad quem dos juros moratórios (na ocasião, até o efetivo pagamento do precatório). 4. No que diz respeito à segunda divergência apontada, em verdade não se divisa divergência alguma entre acórdão embargado e paradigma, pois ambos aplicaram o entendimento consagrado pela Súmula 150/STF, que preceitua que a ação de execução prescreve no mesmo prazo da ação de conhecimento. Aplicou-se, em ambos os casos, o mesmo prazo da ação de conhecimento (ação civil pública), qual seja, 5 (cinco) anos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg nos EAREsp 92.725/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 16/12/2014) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. SÚMULA 168/STJ. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O acórdão ora embargado foi claro ao consignar que a matéria específica tratada nestes autos foi submetida a julgamento da Segunda Seção sob o rito dos recursos repetitivos (Resp 1.273.643/PR, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 4/4/13), sendo firmada orientação no mesmo sentido da tese constante do acórdão objeto dos embargos de divergência, qual seja, da aplicação do prazo quinquenal para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública e da não aplicação da prescrição vintenária do processo de conhecimento transitado em julgado. 2. Assentou, ainda, que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "consolidou entendimento no sentido de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65" (AgRg nos EAREsp 23.902/PR, Rel. Min. GILSON DIPP, Corte Especial, DJe 25/4/13), o que atrai a incidência do óbice contido no enunciado sumular 168/STJ, segundo o qual ‘Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 3. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, inexistindo omissão ou contradição, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. 4. As apontadas ofensas aos princípios constitucionais da segurança jurídica, coisa julgada e acesso à justiça não constaram da petição dos embargos de divergência, tampouco da petição do agravo regimental, cuidando-se, portanto, de inovação recursal somente suscitada em sede dos presentes embargos de declaração, cuja apreciação revela-se inviabilizada em face da preclusão consumativa. 5. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre suposta ofensa constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgRg nos EAREsp 113.964/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 28/08/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Esta Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1.273.643/PR, por meio da sistemática prevista no art. 543-C do CPC, concluiu que: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública". Ressalva pessoal. 2. Agravo não provido.” (AgRg no REsp 1337985/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 13/11/2013) Alinhada a premissa de que o prazo prescricional incidente na espécie é o quinquenal e tem como termo inicial a data do aperfeiçoamento do título executivo, pois, frise-se, se está no ambiente de pretensão executiva individual, fica patente que não se aperfeiçoara o prazo prescricional do cumprimento de sentença aviado pelo agravado, tendo em vista que o trânsito em julgado da sentença exequenda se aperfeiçoara recentemente, tendo ocorrido em 18.05.2020[19]. A arguição de prescrição, portanto, carece de sustentação. Quanto à questão concernente à incidência dos juros de mora sobre o débito exequendo, melhor sorte não assiste ao agravante ante o que restara assentado pela Corte Superior de Justiça sobre a questão. A circunstância de a sentença que aparelha a execução ter sido proferida em sede de ação coletiva não altera o termo a quo da incidência dos juros de mora. Esses acessórios, como cediço, derivam de previsão legal e, em não havendo regulação contratual ou previsão casuística diversa quanto ao termo inicial da sua incidência, consoante sucede com a condenação originária de sentença proferida em sede de ação coletiva, os acessórios moratórios sujeitam-se à regra geral. Assim é que, sujeitando-se à regra geral que regula o termo inicial da fluição dos acessórios, devem incidir, portanto, a partir da citação, consoante previsto no art. 219 do Código de Processo Civil derrogado[20] e art. 405 do Código Civil[21]. E isso se verifica porque, à míngua de regulação casuística, o fato deve sujeitar-se à regulação genérica que lhe é conferida pelo legislador. Conseguintemente, estabelecendo os legisladores civil e processual civil que a mora resta qualificada no momento da citação havia no processo de conhecimento, essa previsão deve sobejar. Aliás, deve ser assinalado que, conquanto emergindo a obrigação de sentença prolatada em ação coletiva, a obrigação restara delimitada no momento em que houvera a condenação, ensejando que os efeitos da mora retroajam ao momento em que o agravante fora citado na fase cognitiva. É que nesse momento restara qualificada sua mora, inclusive porque, definitiva a obrigação, estava compelido a solvê-la como forma de ilidir os efeitos da demora. Esse é o entendimento, aliás, estratificado acerca da matéria pela Corte Superior de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo – art. 543-C do estatuto processual derrogado -, conforme se afere da ementa do REsp no 1.370.899/SP, verbis: “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos Econômicos. 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido.” (REsp 1370899/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Órgão Julgador: CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 21/05/2014, Data da Publicação/Fonte: Rep. DJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) Seguindo esse raciocínio, oportuno registrar que a sentença executada, ainda que proferida na ação coletiva, tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação. A subsequente liquidação individual tem apenas o condão de adequar o julgado às situações individuais específicas no tocante às datas e valores existentes na conta vinculada de cada titular. Do encadeamento normativo vigorante emerge, portanto, a certeza de que os encargos moratórios incidem desde a data da citação na fase de conhecimento da ação civil pública, notadamente porque, ainda que não constem expressamente do comando da sentença, o termo a quo para sua incidência decorre de previsão legal, sendo inviável alterá-lo na forma pretendida pelo agravante. Assim é que, conformando-se o resolvido pela decisão arrostada com a orientação sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça em sede de recursos repetitivos, deve ser preservada, quando ao particular, a fim de que permaneça inalterada a forma de incidência dos juros moratórios, desde a citação aperfeiçoada nos autos da ação civil pública da qual emergira o título judicial exequendo. Alfim, deve ser registrado que não sobeja possível, nessa fase procedimental, a análise do excesso de execução aventado, do equívoco no percentual dos juros de mora utilizado pelo agravado nos seus cálculos, necessidade de eventual compensação, tendo em vista que fora determinada a realização de perícia para aferição do valor do crédito executado. Assim, enquanto não realizado os cálculos técnicos não sobeja possível a análise do tema. Sob essa realidade, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de verossimilhança, deixando o direito que invocara carente de plausibilidade, obstando a concessão da antecipação da tutela recursal que reclama. Ressalve-se novamente que os abatimentos defendidos, a correção da apuração levado a efeito pelo agravado e a eventual compensação de débitos e créditos, somente serão passíveis de serem debatidos após a produção da prova pericial deferida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 30009146 - Pág. 14 (fl. 36). [2] - ID Num. 30009146 - Pág. 19 (fl. 41). [3] - ID Num. 30009146 - Pág. 14 (fl. 36). [4] - ID Num. 30009146 - Pág. 15 (fl. 37). [5] - ID Num. 30009146 - Pág. 16 (fl. 38). [6] - ID Num. 30009146 - Pág. 20 (fl. 42). [7] - ID Num. 30009146 - Pág. 14 (fl. 36). [8] - ID Num. 30009146 - Pág. 19 (fl. 41). [9] - ID Num. 30009146 - Pág. 14 (fl. 36). [10] - ID Num. 30009146 - Pág. 19 (fl. 41). [11] - CC. Art. 264. “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda.” [12] - NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 11a ed. rev., ampl. e atual. até 17.2.2010. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 273. [13] - MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código de Processo Civil Interpretado. 2. ed. – Barueri, SP: Manole, 2008, pág. 322. [14] - CPC. “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;” [15] - ID Num. 93960319 - Pág. 1 (fl. 18) – ação principal. [16] - Decreto-Lei no167/1967. Art. 60. “Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.” [17] - CC. “Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...) VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)” [18] - Lei Uniforme (Convenção de Genebra). Anexo I. Art. 70. “Todas as ações contra o aceitante relativas as Letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento. As ações do portador contra os endossantes uns contra os outros e contra o sacador prescrevem em seis meses a contar do dia em que o endossante pagou a letra ou em que ele próprio foi acionado.” [19] - Consulta ao sítio eletrônico do STJ. [20] - CPC, art. 219. “A citação válida torna prevento o juízo, induz a litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.” [21] - CC, art. 405. “Contam-se juros de mora desde a citação inicial.”